Tribunal: TJPA
Processo: 0818496-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818496-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IZABEL CRISTINA SILVA DE CASTRO, OTICA CASTRO LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Ótica Castro Ltda. ME e outros contra decisão interlocutória proferida nos embargos à execução nº 0820498-19.2025.8.14.0301, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob fundamento de inexistência de manifesta ausência dos requisitos de exigibilidade, liquidez e certeza do título executivo, persistindo, portanto, a execução promovida pelo Banco do Brasil S/A. Os agravantes sustentam probabilidade do direito (inexigibilidade, iliquidez e incerteza do título) e perigo de dano, alegando dificuldades financeiras. O pedido foi recebido sem efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se, em sede de agravo de instrumento, é possível reformar decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução;
(ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes cumulativamente os requisitos para concessão do efeito suspensivo, especialmente o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento possui natureza secundum eventum litis, o que vincula sua análise ao acerto ou desacerto da decisão impugnada, sem incursão no mérito da ação de embargos à execução.

4.

A concessão de tutela provisória exige, cumulativamente, probabilidade do direito e perigo de dano, devendo o tribunal verificar apenas a existência desses requisitos de forma sumária.

5.

A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt na TutCautAnt 407/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira).

6.

Para efeito suspensivo em embargos à execução, o art. 919, §1º, do CPC/2015 exige, cumulativamente: requerimento do embargante, relevância das alegações, risco de dano grave e garantia do juízo, conforme orientação do STJ (REsp 1.846.080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi).

7.

O longo período de inércia dos executados — que, desde junho de 2024, não buscaram revisão contratual, repactuação da dívida, pagamento, consignação ou qualquer medida mitigadora — evidencia a inexistência de perigo de dano, afastando requisito indispensável ao efeito suspensivo.

8.

A alegação de dificuldades financeiras não se traduz, por si só, em risco de dano grave, sobretudo quando não demonstrada urgência ou comportamento processual compatível com perigo iminente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa de probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo, sendo suficiente a ausência de um dos requisitos para o indeferimento.

2.

A inércia prolongada do executado, sem adoção de medidas mínimas para mitigar os efeitos da execução, afasta a caracterização do perigo de dano necessário ao efeito suspensivo.

3.

O agravo de instrumento limita-se à análise da correção da decisão recorrida, sem incursão no mérito dos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 919, §1º; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na TutCautAnt 407/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 03.06.2024; STJ, REsp 1.846.080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.12.2020; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0818496-09.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA:

15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
ÓTICA CASTRO LTDA ME E OUTROS

ADVOGADA:

IGOR SOARES DE MATOS LARANGEIRA - OAB/BA 27.728

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - OAB/PA Nº 38.611

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
embargos à execução

opostos por
ÓTICA CASTRO LTDA ME E OUTROS
objetivando suspender o curso da execução de título extrajudicial nº:

0820498-19.2025.8.14.0301 ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
alegando a inexigibilidade e a inexequibilidade do título executivo.

Decisão interlocutória:
indeferiu o efeito suspensivo, sob o argumento de que faltava a manifesta ausência dos requisitos de exigibilidade, liquidez e certeza do título que autorizariam a concessão do efeito suspensivo.

Recurso:
de agravo de instrumento por
ÓTICA CASTRO LTDA ME E OUTROS
, anunciando o equívoco na decisão, uma vez que patentes a probabilidade do direito dos embargos (ausência de exibilidade, certeza e liquidez) bem como o perigo de dano, pois são microempresa e pessoa física com recursos limitados, atravessando dificuldades financeiras.

Recebimento do recurso:

ao ID. 29703026,
sem
efeito suspensivo.

Contraminuta:

apresentada conforme ID.
30308429.

Agravo interno
por
ÓTICA CASTRO LTDA ME E OUTROS
ao ID. 30404578 e respectiva contraminuta ao ID. 31353181.

Autos conclusos ao gabinete em:
05 de novembro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0818496-09.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA:

15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: ÓTICA CASTRO LTDA ME E OUTROS

ADVOGADA:

IGOR SOARES DE MATOS LARANGEIRA - OAB/BA 27.728

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - OAB/PA Nº 38.611

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

Agravo Interno de ID. 30404578, prejudicado, diante do julgamento nesta oportunidade, do recurso principal.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em sede de embargos à execução.

Direta e objetivamente.

O Agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, portanto sua matéria é vinculada a análise do acerto ou desacerto da decisão combatida sem que, para isso, se adente no mérito da demanda. Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Pois bem.

O que se analisa em sede de tutela provisória (inclusive de efeito a embargos à execução), é a probabilidade de algo. Neste caso, a probabilidade do direito e a probabilidade de que faltando provimento, o bem jurídico venha perecer enquanto não se tenha decisão ulterior. Isso porque, alinhavar cognições que desbordam do acerto ou desacerto da decisão objurgada, está obstado pela via do presente Instrumento, o que por sua vez, exorta o não considerar destas falas de natureza estritamente meritória.

No caso dos autos, como dito aquando do recebimento do recurso sem efeito suspensivo, ressaltei inexistir risco – inclusive na produção dos efeitos da decisão
a quo,
- uma vez que a Embargante se quedou inerte todo esse tempo, não buscando pagar qualquer valor, muito menos consignar em pagamento ou pedido o estabelecimento judicial do valor das parcelas. Ao lado disso, os Executados
– que contemporaneamente alegam situações fáticas extracontratuais de desequilíbrio do pacto –
mantiveram-se inertes desde junho de 2024, sequer requerendo a revisão judicial ou repactuação da dívida, razão pela qual afastada a alegação de perigo de dano.

Note-se que não basta apenas a probabilidade do direito alegado em sede de embargos à execução, para concessão do efeito suspensivo. Deve haver o perigo no resultado da demanda, que se inocorrente, obsta a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Neste sentido, é também a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica da probabilidade do direito, que deve se fazer presente cumulativamente. (...) (STJ - AgInt na TutCautAnt: 407 SP 2024/0084882-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Em especial quanto ao efeito suspensivo dos embargos à execução:

“(...) 4. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. (...) 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.846.080/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 4/12/2020.)

Note-se que se, de fato, houvesse risco em uma cobrança, os Embargantes não esperariam (desde junho de 2024) para alegar as questões aviadas em sede de embargos à execução. Essa demora, traduz a desimportância do risco de cobrança da dívida que, agora, se materializou aquando do manejo da execução.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão interlocutória em todos os seus termos.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

Agravo interno de ID.

30404578 prejudicado diante do julgamento do recurso principal.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026